Tribunal: STM
Processo: 7000118-63.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000118-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ALISSON MACEDO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA acolhia os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária, nos autos da Apelação nº 7000156-
12.2019.7.00.0000, que dava provimento parcial ao apelo da Defesa de ALISSON
MACEDO GONÇALVES para, reformar a Sentença hostilizada e condenar o
Apelante, por desclassificação, como incurso no art. 206 do CPM, à pena de 02
(dois) anos de detenção e, presentes os requisitos do art. 84 do CPM
autorizadores do sursis, concedia o benefício pelo prazo de 3 (três) anos, bem
como o direito de apelar em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000118-
63.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ALISSON MACEDO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. CULPA
CONSCIENTE. CONTINGENTE PROBATÓRIO. CAPACIDADE
COGNITIVA. PERÍCIA. TREINAMENTO. REJEIÇÃO.

Como é cediço, age com dolo eventual aquele que, embora não
desejando diretamente praticar a infração penal, não se abstém de
agir e, com esse proceder, assume o risco de produzir o resultado
que por ele já havia sido previsto e aceito. Por outro lado, a culpa
consciente refere-se à conduta daquele que age, com previsão do
resultado, mas acreditando que este não venha a ocorrer.

Ressai do contingente probatório existente nos autos que o
Embargante estava em pleno gozo da sua capacidade cognitiva
quando sacou a arma que portava no coldre, carregou-a e apontou-
a para a Vítima.

A perícia realizada na arma utilizada pelo Embargante atestou
que esta não apresentava qualquer tipo de defeito, sendo
confirmada a sua perfeita condição de uso.

Sabe-se à saciedade que os militares passam por rigorosos
treinamentos para, enfim, estarem aptos a manusear armas.
Despiciendo dizer que o Embargante detinha total conhecimento
de como realizar o correto manuseio da arma, como também da
seriedade com que deveria conduzir-se ao portar armamento.

Rejeição dos Embargos.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo ex-S2 Aer
ALISSON MACEDO GONÇALVES, assistido pela Defensoria Pública da
União, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 28/11/2019, lavrado
nos autos da Apelação n° 7000156-12.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, o STM, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo íntegra a Sentença que condenou o Embargante à pena de 6
(seis) anos de reclusão como incurso no art. 205, caput, do CPM, detraindo-se o
tempo em que ficou preso pelo mesmo fato, com o regime prisional inicialmente
semiaberto e o direito de apelar em liberdade.

O Decisum embargado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
HOMÍCIDIO
CULPOSO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a sentença que condenou o apelante, por unanimidade, pela
prática do crime tipificado no art. 205 do CPM (homicídio).

Assim, o órgão defensivo pugna pela reforma da r. sentença, para
que o delito seja desclassificado para homicídio culposo (art. 206,
caput, do CPM), e a pena imposta seja reformulada.

Contudo, não deve prosperar tal tese de homicídio culposo, sendo o
dolo eventual a definição de conduta que mais se amolda ao caso
concreto em análise na presente Apelação, pois não há dúvidas de
que o acusado agiu não desejando o resultado, mas de forma a
assumir o risco de produzi-lo, quando, estando de serviço, saca a
arma que portava no coldre, carrega e aponta para a vítima, em
uma clara demonstração de desrespeito às normas de manuseio do
armamento de serviço, bem assim mostrando indiferença ao
resultado que poderia advir de sua conduta reprovável.

Negado provimento ao apelo defensivo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2

Decisão por maioria.".

O Acórdão hostilizado encontra-se acompanhado da Declaração de Voto da
lavra do Ministro Dr. José Coelho Ferreira, que dava provimento parcial ao
Apelo para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o Embargante,
por desclassificação, como incurso no art. 206 do CPM (homicídio culposo), à
pena de 2 (dois) anos de detenção, com o benefício do sursis da pena pelo prazo
de 3 (três) anos e o direito de apelar em liberdade.

Arrazoando os Embargos (Evento nº 1), a DPU afirma que o Embargante
não previu como possível o resultado morte e não acreditou que pudesse ferir o
amigo. Aduz que ALISSON não assumiu qualquer tipo de resultado lesivo, pois o
disparo da arma de fogo foi acidental. Salienta não haver qualquer dúvida
acerca do caráter culposo da conduta perpetrada pelo Embargante. Após
transcrever trecho do voto vencido, conclui pela inexistência do dolo na ação
delitiva deflagrada. Assevera que, tendo o Embargante agido de forma
imprudente ao acionar o gatilho no momento da brincadeira, a sua
responsabilidade penal pelo delito culposo se impõe. À guisa de fecho, a DPU
postula o provimento dos Embargos, "para que prevaleça o posicionamento do
Ministro José Coelho Ferreira".

Impugnando os Embargos (Evento nº 9), a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar sustenta que esses não merecem ser acolhidos. Salienta que o
Embargante estava de serviço de Sentinela no Portão da Vila dos Oficiais da
ALA 5, na Base Aérea de Campo Grande/MS, quando retirou a Pistola 9mm do
coldre, destravou, alimentou, carregou e, "após apontar, fez disparo, 'à queima-
roupa', que vitimou o colega de farda". Aponta que o Embargante agiu com
dolo eventual, tendo assumido o resultado morte do outro militar, conforme
estabelecido no art. 33, inciso I, parte final, do CPM. Argumenta que o pedido de
desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo não deve prosperar.
Em abono do seu posicionamento, cita precedente desta Corte. Ao final, pugna
pela rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Logo de plano, salta aos olhos a questão fulcral versada nos autos relacionada à
linha tênue que separa os conceitos de dolo eventual e culpa consciente.

Como é cediço, age com dolo eventual aquele que, embora não desejando
diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com esse
proceder, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido
previsto e aceito. Por outro lado, a culpa consciente refere-se à conduta daquele

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
que age, com previsão do resultado, mas acreditando que este não venha a
ocorrer.

No dia dos fatos, 23/9/2017, o Embargante estava de serviço de sentinela ao
Portão da Vila dos Oficiais da ALA 5, sediada em Campo Grande/MS, juntamente
com mais cinco soldados, entre eles a Vítima ALEXANDRE DE JESUS
FLORIANO.

Segundo se apurou, no exato instante dos acontecimentos, o Embargante e a
Vítima encontravam-se sozinhos dentro da guarita, quando (por volta das
19h45min) aquele efetuou o disparo à "queima-roupa" que veio a ceifar a vida
desta.

Ao ser inquirido em Juízo, o Embargante disse que não tinha a intenção de
tirar a vida do companheiro de farda e que ambos eram amigos. Disse, ainda,
que teve instrução sobre o manuseio do armamento e que era para tirar o
serviço com a arma alimentada, travada e não carregada. Não soube dizer o
porquê de ter carregado a arma na ocasião dos fatos. Afirmou, ainda, que o
evento fatídico ocorreu no seguinte contexto:

(...) que se recorda de que entrou na guarita e conversou com o Sd
Floriano, não se recorda sobre o que; que daí o Sd Floriano saca a
arma dele e aponta para ele, só que ele não faz nada; que então o
Sd Floriano guarda a arma dele; que eles não eram acostumados a
brincar com o armamento; que nesse dia o Sd Floriano tinha uma
brincadeira de ficar mexendo no botão de retém do carregador, do
coldre, de apertar o botão e tirar; que o Sd Floriano passou por ele
e girou o coldre dele, que, na sua cabeça, ele colocou que o Sd
Floriano tinha tirado o seu carregador; que o Sd Floriano coloca de
novo o carregador; que Sd Floriano passa por ele novamente; que
nesse momento, na sua cabeça, estava que a arma estava sem
nada; que então manuseia a arma e coloca na direção do tórax do
Sd Floriano; que, antes de o disparo acontecer, o Sd Floriano meio
que tenta falar com ele, que o Sd Floriano sabia que ela estava com
o carregador; que daí, quando ele coloca a arma no peito, em
direção ao tórax do Sd Floriano, ele bate na sua mão, e a arma
dobra e dispara;(...)

Entretanto, na Sentença a quo, restou demonstrado que a versão dos fatos
apresentada pelo Embargante não se coaduna com o contingente probatório
carreado aos autos.

Nesse diapasão, asseverou o Juízo de origem:

"Os vídeos produzidos pelas câmeras de segurança instaladas no
local do fato, ainda que não tenham captado a imagem do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
homicídio, captou o antes e o depois. Verifica-se, pois, da análise do
primeiro vídeo constante da mídia (PC 230917 -
DOWNLOAD_20170923193000_1001-1) inserida no Volume 1 -
Apenso 1 (fls. 97 dos autos físicos), que exatamente às 19 horas, 34
min e 17 seg, sem qualquer motivo aparente, o réu aparece no
vídeo já com a pistola de serviço em punho e a encosta no pescoço
da vítima. Ato contínuo, a vítima, Sd FLORIANO, dá um passo
atrás, e o réu se afasta, mas fica com o dedo em riste, havendo a
intervenção do Sd PITA. Este mesmo movimento pode ser visto na
Reprodução Simulada dos Fatos (evento 30 - vídeo 3), mas sem
tanta ênfase quanto ocorreu na realidade. No terceiro vídeo da
mídia (PC 230917 - DOWNLOAD_20170923193000_1001-4) pode-se
verificar os momentos anteriores à efetivação dessa ameaça,
estando o réu apotando para a vítima em tom nervoso e prestes a
sacar a arma (a partir das 19 horas, 34 min e 06 seg) inserida no
Volume 1 - Apenso 1 (fls. 97 dos autos físicos). Assim, fica
comprovado que o ato perpetrado pelo réu não foi isolado, posto
que pouco mais de 11 minutos depois seria repetido, mas só que de
forma fatal. Teve o réu a oportunidade de refletir e de evitar o
deslinde trágico, mas ainda assim insistiu com sua conduta,
submetendo a vítima ao um risco intolerável o qual o Sd FLORIANO
evidentemente não era obrigado a arrostar. Examente às 19 horas,
4 5 m i n e 1 2 s e g ( m í d i a P C 2 3 0 9 1 7 ( P C 2 3 0 9 1 7 -
DOWNLOAD_20170923194000_1001-4 - inserida no Volume 1 -
Apenso 1 - fls. 97 dos autos físicos), o réu, já com as mãos no
coldre, anda em direção à guarita, onde estava o Sd FLORIANO,
saindo do alcance da imagem da câmera. às 19 horas, 45 min e 22
seg (mesma mídia), ou seja, apenas 10 segundo após ter saído do
alcance da câmera de segurança em direção à guarita, o réu
reaparece na imagem da câmera de segurança, já com a arma em
punho e correndo em direção ao alojamento, estando, pois, o
homicídio consumado. Assim, em tão somente 10 segundos o réu
entrou na guarita, disparou contra o Sd FLORIANO e já saiu.
Importa dizer que a estada do réu na guarita não durou mais do
que 7 segundos, tempo notoriamente insuficiente para os fatos
ocorrerem da forma que relatou em seu interrogatório. Fica
evidente que não se tratou de uma conduta isolada.".

Como antes mencionado, as imagens das câmeras de segurança evidenciaram
que o tempo transcorrido entre a entrada e a saída do Embargante da guarita
da OM lançam a narrativa deste para o campo da inverdade. Constatou-se que
não haveria tempo hábil para a ocorrência da sucessão de acontecimentos
descritos pelo ex-S2 ALISSON MACEDO na oportunidade em que foi
interrogado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
A única Testemunha que estava próxima do Embargante e da Vítima no
momento dos fatos, o Sd LUCAS DE OLIVEIRA PITA, relatou em Juízo:

(...) que, no dia dos fatos, estava de serviço de sentinela do posto de
comando; que o serviço é armado de pistola; que o ex-Sd Alisson
também estava de serviço no mesmo posto; que, no momento dos
fatos, estava de prontidão, no lado de fora da guarita; que na hora
estavam o Alisson e o Floriano, que foi a vítima; que presenciou os
fatos (...);

que eles ficaram na hora, tudo tranquilo, não tinha nada de mais
acontecendo; todo mundo brincando; todo mundo feliz, de boa ; que
aí passou o Maj Greff na época, agora Coronel, e aí ocorreu o fato;
que estava do lado de fora da guarita; que ouviu no caso o
acusado dando o golpe e apontando; que depois só ouviu
o disparo; que, quando viu o acusado apontando a arma,
não enxergava o Floriano, só a parte do Alisson; que foi coisa
rápida, questão de segundos; que foi ato contínuo, municiar
a arma, carregar, apontar e atirar; que, quando aconteceu o
disparo, saiu correndo em direção ao sargento; que o sargento já
estava vindo; que só se aproximou do local depois que os fatos
aconteceram; que o Floriano ficou caído dentro da guarita; que,
quando os fatos aconteceram, o Alisson ficou desesperado, saiu
correndo, não sabia o que estava acontecendo; saiu com a mão na
cabeça, meio que 'o que eu fiz', tipo desesperado mesmo (...);

que incorporou na mesma turma do Alisson e do Floriano; que
nunca tinha havido nenhum problema entre eles; que, no dia dos
fatos, não percebeu nada de diferente na relação entre eles; que
eram da mesma turma de serviço, e eram unidos; que a orientação
é para tirar serviço com a arma travada, no coldre e descarregada;
que tiveram instrução de como proceder com a arma; que, após os
fatos, conversou bem pouco com o Alisson; que o Alisson estava
triste, desesperado pelo que aconteceu, porque ele não queria o
que aconteceu; que, após o dia dos fatos, conversou
superficialmente com o Alisson, que ele comentou que estava
abalado com a situação; que, no briefing, no início do serviço, foi
recomendada a conduta com o armamento; que teve a impressão de
que a mão do Alisson foi rebatida, e que depois ocorreu o disparo;
que não presenciou brincadeiras com o armamento; que nunca
presenciou o acusado brincando com a arma (...).

Em que pese o Sd PITA ter deixado entrever, ao ser inquirido em Juízo, que
"teve a impressão" de que a mão do Embargante teria sido rebatida, ao
prestar depoimento, em sede de Inquisa, a citada Testemunha reproduziu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
os fatos de forma diferente, tendo dito "que a vítima deu um tapa na mão do
flagranteado na tentativa de tirar a arma da direção do seu peito; que, nesse
momento, houve disparo (...)".

Para além da evidente incoerência entre os mencionados trechos dos
depoimentos prestados pela referida Testemunha, recorde-se que esta
também afirmou "que, quando viu o acusado apontando a arma, não enxergava o
Floriano, só a parte do Alisson". Como se isso não bastasse, o Ministro
FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO, Relator do Acordão embargado,
chama a atenção para a parte final do interrogatório levado a efeito em Juízo,
in verbis:

"Todavia, analisando os vídeos das filmagens das câmeras de
circuito interno do Portão da Vila dos Oficiais da ALA 5 (Base Aérea
de Campo Grande), o que se observa é uma contradição no
depoimento da citada testemunha (Mídia e-Proc, vídeos 1 e 2).

As filmagens deixam claro que o ex-Sd MACEDO já havia 'brincado'
com o armamento antes do fatídico incidente. Ele aparece com a
arma na mão, caminhando até o Sd FLORIANO, e encosta o cano do
armamento no maxilar da vítima, com força, fazendo com que ela
desse alguns passos para trás, tudo na presença da testemunha Sd
PITA.

Assim, a contradição entre o que foi alegado em IPM e em juízo nos
leva a por em xeque a credibilidade desse testemunho, quando
confrontado com as filmagens do momento dos fatos.".

Ressalte-se que, nas Razões recursais, após transcrever trecho do voto
vencido do Ministro Coelho, a própria Defesa do Embargante salienta que
este, "em momento de brincadeira, acionou o gatilho de sua arma".

Por outro lado, é bem verdade que os depoimentos das demais Testemunhas
inquiridas em Juízo revelam que, de fato, não existia relação de inimizade
entre Vítima e Embargante, e que este demonstrou reação de desespero
após a morte do colega de farda.

Entretanto, o fato de o Embargante ter reagido com desespero não exclui o
dolo na espécie, conforme corretamente asseverado pelo Juízo de origem:

"A questão, de fato, de maior amplitude subjetiva é o alcance e
significado dos conceitos de 'assumir o risco' e 'indiferença' perante
um possível resultado danoso. Ora, deve ficar assentado que esta
indiferença em relação ao resultado danoso não se confunde com o
desejo que seja realizado, posto que se assim fosse estar-se-ia
aventando a ocorrência do dolo direto. Sendo o dolo eventual um

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
elemento especificamente intelectivo, que deve ser extraído da
mente do agente, evidentemente que a técnica a ser utilizada é a
análise dos fatos que antecederam, em especial, o ato criminoso.
Assim, o 'assentir' é extraído exatamente da análise sistêmica da
pujança dos perigos que o agente veio impor à vítima, das
possibilidades que teve em se deter e em não praticar o ato
criminoso final. Sendo esse extrato relevante, acima das
demarcações aceitáveis a se delimitar um crime culposo,
obviamente que o agente terá adentrado nos caminhos do dolo
eventual. Isto em nada se relaciona se o agente veio a sentir ou
mesmo a se desesperar diante do resultado danoso advindo. Em
muitos homicídios em que está presente o dolo direto, por exemplo,
não é incomum o agente se desesperar e, inclusive, atentar contra
a própria vida diante da constatação do resultado final de sua
conduta (ainda que com dolo direto). Portanto, em que pese o
relato do réu ter ficado desesperado e até os dias atuais lamentar o
seu ato, tais fatores não se incorporam à análise da ocorrência ou
não do dolo eventual. A indiferença que demarca o dolo eventual
pode ser tranquilamente momentânea, estabelecida a partir da
insistência na prática de condutas que submetem a vítima a um
perigo intenso e insuscetível de aceitação e mesmo ante a não um
mero alerta, mas à configuração de todo um ambiente carregado e
propício a uma tragédia o agente continuar com sua conduta de
exposição da vítima a perigo intenso.

Neste diapasão, a conduta do réu superou qualquer grau de
normalidade afeta à configuração do crime culposo. Isto porque há
casos e casos em relação a eventos trágicos envolvendo manejo de
armamento no interior do aquartelamento. Um fato é o militar por
desatenção manusear indevidamente o armamento e vir a ocasionar
um disparo, vitimando um colega. Outro caso, dotado de maior
reprovabilidade, certamente, é o caso do militar, portando
armamento, brincar com o mesmo de forma isolada, vindo a
disparar o mesmo. Outra questão é o militar, estando de serviço e
portando armamento, vir a ameaçar insinuantemente o colega
(ainda que por questões de brincadeira), apontando a arma para o
pescoço do mesmo. Isto de fato ocorreu nos presentes autos. (...)".

Ademais, o que ressai do contingente probatório existente nos autos é que o
Embargante estava em pleno gozo da sua capacidade cognitiva quando sacou
a arma que portava no coldre, carregou-a e apontou-a para a Vítima.

Por oportuno, ressalte-se que a perícia realizada na arma utilizada pelo
Embargante, qual seja, uma pistola Taurus/M92, cal. 9mm, atestou que esta
não apresentava qualquer tipo de defeito, sendo confirmada a sua perfeita

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
condição de uso.

Sabe-se à saciedade que os militares passam por rigorosos treinamentos para,
enfim, estarem aptos a manusear armas. Despiciendo dizer que o Embargante
detinha total conhecimento de como realizar o correto manuseio da arma, como
também da seriedade com que deveria conduzir-se ao portar armamento.

Esta Corte já se debruçou, por diversas vezes, sobre o tema versado nos autos,
conforme se verifica nas ementas a seguir transcritas:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA NO ART. 205, CAPUT, DO CPM. PREVALÊNCIA
D A
T E S E
D I V E R G E N T E .
C O N D E N A Ç Ã O ,
P O R
DESCLASSIFICAÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 206, § 1º, DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O
Embargante, de forma livre e consciente, mesmo após quase 3
(três) anos de serviço militar e conhecedor dos perigos decorrentes
da utilização de uma arma de fogo municiada, veio a manuseá-la,
direcionando-a no rumo da região toráxica da vítima, desferindo o
tiro fatal. O Embargante não se importou com o possível resultado.
O elemento subjetivo do delito encontra-se indiscutivelmente
comprovado; ou seja, o Militar atuou com livre consciência e plena
vontade, mesmo sendo conhecedor da ilegalidade e da ameaça de
suas ações, bem como ao não conter seus impulsos, a partir do
momento em que apontou e apertou o gatilho de uma arma
abastecida, vindo a efetivar o disparo mortal. Os atos praticados
pelo Embargante configuram claramente o dolo eventual, já que
mesmo sem querer efetivamente o resultado, por não serem
desafetos, assumiu o risco de produzi-lo, atuando com total
desprezo à vida de um companheiro de farda, aviltando um dos
maiores bem juridicamente tutelados, qual seja, a vida de outro ser
humano, uma vez que atirou no rumo do peito da vítima,
impossibilitando qualquer tentativa de salvamento. Nos cursos ou
nas instruções envolvendo manuseio de armas de fogo, a regra
principal, que nunca deve ser descumprida, consiste em tratar
todas as armas como se estivessem sempre municiadas, e, mesmo
estando descarregadas, as armas devem ser apontadas para uma
direção segura, jamais no sentido de outra pessoa, a qual não se
queira atingir. A culpa consciente acontece quando o agente,
apesar de prever o resultado, acredita francamente na sua não
ocorrência, dando seguimento à sua conduta. No presente caso não
existe espaço para a aplicação da culpa consciente, já que é
impossível que o Embargante não pudesse acreditar, em função de
seus conhecimentos, que suas ações poderiam culminar em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
ferimento ou a morte de um colega de farda, tendo, claramente,
assumido o risco de produzir o resultado. A conduta perpetrada
revelou-se dolosa, constituindo, assim, o dolo eventual. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria." (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000952-03.2019.7.00.0000, Rel. Min. Alvaro Luiz
Pinto, julgados em 4/12/2019)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO. DOLO
EVENTUAL. BRINCADEIRA COM ARMAMENTO DENTRO DO
ALOJAMENTO DA OM. O dolo é o elemento subjetivo do tipo que
consubstancia a intenção de praticar o crime. Pode ser direto ou
indireto. Dolo direto é consciência e vontade. Dolo eventual é uma
forma de dolo indireto, no qual há consciência e aceitação do
possível resultado, e, mesmo assim, se pratica a conduta. À luz da
teoria finalista da ação, o dolo, seja direto ou eventual, é sempre
natural, o que implica afirmar que consubstancia unicamente a
vontade de praticar a conduta proibida descrita no tipo. O militar
que aventura-se, de forma consciente, a brincar com armamento
municiado, dentro do aquartelamento, a qual veio a provocar o
óbito de colega de farda, age com dolo eventual, inexistindo culpa.
Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria." (Apelação nº
7000105-98.2019.7.00.0000, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI,
julgada em 1º/8/2019)

"EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL.
ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO.
DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMEDIATAMENTE ANTES DE SUA
MORTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INACEITABILIDADE
D O R E S U L T A D O Q U E N Ã O S E C O N F U N D E C O M
ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL. Age com
dolo eventual o militar que, além de toda instrução recebida ao
longo do curso de formação de soldado, a cada serviço tirado como
guarda do quartel fora submetido às instruções específicas sobre o
uso do armamento em serviço, devido ao efetivo perigo de
manuseio em situações outras que não sejam de extrema
necessidade, e, não premido por necessidade alguma, retira
armamento do coldre e brinca com o colega de farda, e aciona o
gatilho em sua direção, mesmo com o "cão" da arma voltado para
trás. A reação da vítima, momentos antes do falecimento, assume
relevante valor probatório, quando translúcida sua contrariedade
às explicações fornecidas pelo sujeito ativo, mormente tendo em
vista que apenas os dois presenciaram a prática delitiva. Por outro
lado, a reação do agente ao presenciar o colega alvejado e a ajuda
na condução do socorro não há de ser confundida com a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 12/11/2020 18:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145f009c2
inaceitabilidade do resultado. Demonstra, em verdade, seu
imediato arrependimento por ter anteriormente aceitado a
possibilidade do disparo em direção a outrem. No âmbito do CPPM,
as Razões Recursais do assistente de acusação está adstrita ao
pedido condenatório formulado pelo Parquet de primeiro grau, que,
no caso, não pleiteou a aplicabilidade de qualificadora. Recurso
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000018-
79.2018.7.00.0000, Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, julgada em 1º/8/2019)

É o quanto basta.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria os Ministros desta Corte, para rejeitar os Embargos Infringentes opostos
pelo Ministério Público Militar, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa do Réu ex-Sd Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES
contra o Acórdão desta Corte, de 28 de novembro de 2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000156-
12.2019.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que, por
maioria, manteve irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 9ª CJM, que condenou o Acusado, ora
Embargante, como incurso no art. 205 do CPM (homicídio), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, fixando o
regime inicialmente semiaberto e garantindo o direito de recorrer em liberdade.
De acordo com a Ata de Julgamento de 28 de novembro de 2019, o Plenário desta Corte, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, dando continuidade ao
julgamento interrompido na Sessão de 10 de setembro de 2019, após o retorno de vista do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, por maioria, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, em seu voto-vista, dava provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença
hostilizada, condenar o Apelante, por desclassificação, como incurso no art. 206 do CPM, à pena de 02
(dois) anos de detenção e, presentes os requisitos do art. 84 do CPM autorizadores do sursis, concedia o
benefício pelo prazo de 03 (três) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor do
Recurso de Apelação), Ten Brig Ar WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, este Magistrado, Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e o Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. A Ministra Dr. MARIA ELIZABETH
TEIXEIRA ROCHA e os Ministros Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI não participaram do julgamento.
Em síntese, a Defesa requer a prevalência do voto divergente proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que dava provimento parcial ao Apelo da Defesa para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o Apelante, por desclassificação, como incurso no art. 206 do CPM, à pena de 02 (dois) anos de
detenção e, presentes os requisitos do art. 84 do CPM autorizadores do sursis, concedia o benefício pelo
prazo de 03 (três) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Consta nos autos que o Embargante, no dia 23 de setembro de 2017, escalado para o serviço de
Sentinela ao Portão da Vila dos Oficiais da Ala 5, localizada em Campo Grande/MS, entrou em uma
pequena sala de recepção, por volta das 19h45min, retirou a pistola do coldre, destravou a arma e a
carregou, apontando, em seguida, na direção do rosto do ex-Sd Aer FLORIANO que, ato reflexo, tentou
afastar a arma de sua cabeça, ocasião em que ocorreu o disparo fatal.
Segundo a Denúncia, o tiro, praticamente à queima-roupa, penetrou pela região malar esquerda,
transpassando a cabeça da vítima, até sair pela região retroauricular direita, causando-lhe o trauma
encefálico apontado no laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal, como causa mortis.
Em 03 de dezembro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 9ª
CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido contido na inicial e condenou o Réu ex-Sd Aer ALISSON
MACEDO GONÇALVES, pela prática do crime previsto no art. 205, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) anos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
de reclusão, sendo-lhe fixado o regime inicialmente semiaberto e garantido o direito de apelar em
liberdade.
Irresignado com a Sentença, a Defesa interpôs o Recurso de Apelação nº 7000156-12.2019.7.00.0000,
julgado em 28 de novembro de 2019, ocasião em que esta Corte apreciou o caso e, por maioria de votos,
manteve a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, deve-se esclarecer que a robusta instrução probatória dos autos não deixa dúvidas sobre a
materialidade e a autoria do delito.
A materialidade foi comprovada pelos seguintes documentos:
1. Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Necroscópico (Processo Relacionado 173-62 -
Evento 1 - Vol. 10 - fls. 118/120);
2. Certidão de Óbito (Processo Relacionado 173-62 - Evento 1 - Vol. 10 - fl. 89);
3. Laudo de Exame em Armas de Fogo (Pistolas) Cartuchos de Munição, Estojo de Cartucho de
Munição e em Projétil de Arma(s) de Fogo (Processo Relacionado 173-62 - Evento 1 - Vol. 10 - fls.
99/113);
4. Laudo de Exame em Local (Processo Relacionado 173-62 - Evento 8 - Vol. 1); e
5. Auto de Reconstituição de Crime (Processo Relacionado 173-62 - Eventos 28 e 30).
Por seu turno, a autoria foi comprovada com as declarações prestadas pelas testemunhas do evento e
pela confissão do próprio Réu, que afirmou ter partido dele o disparo que atingiu fatalmente o seu colega
de caserna.
No entanto, há dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo legal, o que é determinante para considerar a
conduta culposa ou dolosa, bem como as possíveis facetas desses dois aspectos volitivos.
É unânime o entendimento de que o agente não tinha a clara intenção de lesionar, muito menos de
matar, o seu companheiro de Força, sendo descartada, assim, durante toda a persecução penal, a
hipótese do dolo direto do homicídio.
Portanto, o cerne da questão consiste em saber se o Réu agiu com dolo eventual ou com culpa
consciente, ou seja, se, apesar de o ex-Sd Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES não ter desejado o
resultado naturalístico ocasionado, teria ele, com sua conduta, assumido e aceitado o risco do evento
morte.
O tema é mesmo dos mais turbulentos no Direito Penal, consistindo em linha muito tênue a que
diferencia a culpa consciente do dolo eventual, sendo, no entanto, as consequências geradas por um e
por outro altamente relevantes ao Direito, à sociedade, e aos envolvidos no processo, uma vez que
determinam o tipo penal a ser subsumido à conduta típica.
O Código Penal Militar assim dispõe sobre a culpabilidade:
"Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo." (grifos nossos).
No dolo eventual, portanto, o agente não só faz a representação do resultado possível, como também
aceita que ele ocorra, não desistindo de sua conduta em função do que possa vir a acontecer.
A culpa consciente, por sua vez, ocorre quando o agente, diante da situação in concreto, prevê o
resultado, mas, mesmo assim, acredita, sinceramente, que este não vá ocorrer. É a chamada culpa com
previsão. Assim, enquanto a conduta que desrespeita um dever de cuidado, dando causa a um resultado
naturalístico previsível se encaixa na culpa inconsciente, a conduta que desrespeita tal cuidado, dando

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
causa a um resultado lesivo previsto, mas não "assumida", enquadra-se, em tese, na culpa consciente.
Na culpa consciente, o agente, diante da representação de um resultado lesivo, acredita que este não irá
sobrevir, tendo em conta seu conhecimento ou habilidade, sendo que se estivesse convencido de que o
resultado pudesse ocorrer, sem dúvida, desistiria da ação.
Por seu turno, no dolo eventual o agente prevê como provável, e não apenas como possível, o resultado
que eventualmente tenha sido aceito, devendo a situação psíquica do agente, em relação ao fato, ser
deduzida das circunstâncias do caso e do seu caráter.
Feitas essas ponderações, passa-se, então, à análise do caso concreto, estando o julgador diante da
árdua tarefa de pesquisar o animus necandi do autor do delito, permeado, para tanto, por alguns
questionamentos:
a) O ex-Sd Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES, ao empunhar a arma na direção do
colega de caserna, desejava o resultado morte?
Observa-se nos autos não existir qualquer divergência sobre esse questionamento. Acusação, Defesa e o
Conselho Julgador concordaram que, pela dinâmica dos fatos, o Acusado não tinha intenção de causar a
morte da vítima. O evento fatal ocorreu devido a uma péssima conduta de infeliz brincadeira, que se
encaminhou, no entanto, para o grave resultado ora retratado. Conclui-se, portanto, não ter havido o dolo
direto na conduta do Acusado.
2) Embora o Réu não desejasse a morte do ex-Sd Aer FLORIANO, ele possuía a
capacidade de prever o resultado que adviria de sua conduta?
Os autos também não indicam qualquer divergência de entendimento neste ponto. Como bem aponta a
Sentença (Processo Relacionado 173-62 - Evento 118 - Vol. 1), à época do fato, o Acusado era militar,
recebeu treinamento para o uso de pistola, havendo, inclusive, participado de missão utilizando esse tipo
de armamento. De qualquer forma, todo ser humano de entendimento médio sabe do potencial lesivo de
uma arma de fogo, em especial o militar.
Ademais, a Defesa, em sua tese, requer a desclassificação do homicídio doloso para o culposo, em sua
forma de culpa consciente, assumindo, portanto, que o Réu possuía condições de prever o resultado
morte.
Exclui-se, assim, a culpa inconsciente, na qual o agente não prevê o resultado, conduzindo novamente a
discussão para a existência do dolo eventual ou da culpa consciente.
3) O agente não pretendia a ocorrência do resultado morte, mas possuía condições
de prever que a sua brincadeira poderia ocasionar um disparo de arma de fogo, ainda
que acidental, ocasionando a morte de seu colega. O questionamento que se faz para
diferenciar o dolo eventual da culpa consciente é: ao praticar sua conduta, o agente,
além de prever, assumiu e aceitou o risco desse resultado?
Para responder a esse questionamento, deve-se avaliar o conjunto dos fatos, assim como o caráter do
Réu e sua relação com a vítima.
Os autos demonstram que o ex-Sd Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES entrou em uma pequena sala de
recepção, onde se encontrava a vítima ex-Sd Aer FLORIANO, que, ao se deparar com a pistola apontada
em sua direção, empurrou o armamento em um movimento reflexo, o que gerou o tiro fatal e a sua
morte. Essa versão é apresentada pelo Acusado e confirmada pelas testemunhas.
Importante salientar, também, que não existia qualquer animosidade entre Réu e vítima. Ao contrário,
eles possuíam um laço de amizade, inclusive anterior ao ingresso na Força Aérea Brasileira.
Outrossim, conforme relatado pelo Sargento Aer FILIPE LUIZ DA COSTA (Processo Relacionado 173-62 -
Evento 1 - Vol. 5 - fls. 31/33 - mídia), escalado no dia dos fatos na função de Sargento-de-Dia, após o
disparo, o Acusado ficou bastante desesperado, razão pela qual rapidamente o desarmou e colocou um
militar de sua confiança junto a ele, a fim de evitar que ele tomasse alguma atitude desesperada contra a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
própria vida.
Entretanto, os fatos se apresentam mais graves por não ter sido a primeira vez, no dia do acontecimento,
que o Réu usou o armamento de serviço para "brincar" com a vítima. As imagens gravadas por câmeras
de segurança instaladas no local comprovam que o Réu ex-Sd Aer MACEDO, pouco tempo antes do
evento fatal, já havia sacado sua pistola de serviço e a colocado apontada para o pescoço da vítima ex-Sd
Aer FLORIANO, sendo por este afastado.
Ademais, reitera-se o notório conhecimento do Acusado acerca das instruções sobre o uso do armamento
durante o serviço de escala, estando, pois, plenamente ciente de como realizar o seu correto manuseio,
bem como quais as condutas que devem ser evitadas durante o cumprimento de serviço de sentinela.
Sobre isso, é válido destacar que a orientação para o serviço é de que o armamento esteja no coldre,
após ter sido realizado o procedimento de segurança da arma, que deverá estar alimentada e travada.
Ressalta-se ter sido o armamento periciado, confirmando-se seu pleno funcionamento, por meio do Laudo
Pericial nº 133.202 (evento nº 01, item nº 10, fl. 99/113), de 03 de outubro de 2017, elaborado pelo
Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro, órgão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja
natureza da perícia era o Laudo de Exame de Armas de Fogo (Pistolas), Cartuchos de Munição, Estojo de
Cartucho de Munição e em Projetil de Arma(s) de Fogo, e que, ao final, apresentou a seguinte conclusão:
"(...) Quando dos exames, a perita criminal relatora verificou e concluiu o que se segue:
a) Os materiais enviados a exames encontram-se descritos no item "5 .1" Laudo; b) As
armas questionadas, quando dos exames, encontravam-se em condições de uso e
funcionamento, mostrando-se eficiente para a produção de tiro(s) de acordo
com as condições estabelecidas no subitem 5.2, alínea "e"; e) A arma questionada 01
(pistola Taurus, calibre 9mm, número de série MAO4228) apresentou vestígios
detectáveis com auxílio do reagente químico de ter produzido tiro(s) em época anterior
aos exames. Este exame detecta apenas os vestígios de pólvora comburida, não
oferecendo condições de precisar a época de sua combustão; d) A arma questionada 02
(pistola Taurus, calibre 9mm, número de série MAO4468) apresentou resultado negativo
para presença de vestígios compatíveis com os de pólvora comburida; e) Os cartuchos
de munição encontravam-se aptos ao fim a que destinavam; f) O projétil questionado foi
expelido através do cano da ARMA DE FOGO QUESTIONADA 01 (PISTOLA TAURUS, M92,
CAL. 9MM, NÚMERO DE SÉRIE APARENTE MAO4228, conforme mencionado no item "5.2-
DOS EXAMES ESPECIFICOS", deste Laudo; g} O estojo questionado foi percutido e
deflagrado através da ARMA DE FOGO QUESTIONADA 01 (PISTOLA TAURUS, M92, CAL.
9MM, NÚMERO DE SÉRIE APARENTE MAO4228, conforme mencionado no item "5.2-DOS
EXAMES ESPECIFICOS", deste Laudo (...)" (grifo nosso)
Ou seja, para o desfecho trágico, o Acusado, de forma consciente, retirou o armamento do coldre,
destravou a pistola, que estava alimentada, deu o golpe para que fosse carregada e colocou o dedo no
gatilho, contrariando todas as recomendações de segurança para o serviço armado.
Observando-se as condições acima, torna-se difícil concluir que tenha o Réu agido com culpa consciente.
Ora, o relato do próprio Acusado conduz à conclusão de que ele não adotou os procedimentos de
segurança corretos, utilizou o armamento outras vezes, no mesmo dia, para realizar "brincadeiras" e,
assumindo o risco do resultado, destravou a arma, que estava alimentada, puxou o ferrolho da pistola,
dando o golpe necessário para que o projétil fosse introduzido na câmara, e pressionou seu dedo no
gatilho de uma arma pronta para funcionar.
Registre-se que não deve prosperar o argumento do Acusado de que acreditava não estar a arma
alimentada. Isso porque, como o Réu deu o "golpe" no armamento, na hipótese de ela realmente não
estar alimentada, a pistola, automaticamente, permaneceria em uma posição, na qual o cano fica aberto,
com a câmara aparente, o que não ocorreu no momento do disparo.
Assim, no caso em tela, a emoção e a indignação causadas pelo trágico desfecho não podem ser
determinantes para afastar dos julgadores a razão quanto à análise de todo o cenário fático. Deve o Réu
ser julgado e punido pelo crime cometido, com a devida atenção sobre o elemento volitivo existente na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
conduta, assim como pelo resultado advindo. Seguindo essa orientação, entendo que à conduta do ex-Sd
Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES, além de extremamente reprovável, deve ser atribuído o dolo
eventual, por estar caracterizado o risco ou a aceitação do resultado morte.
Esta Corte, em casos análogos, posicionou-se nesse mesmo sentido, reconhecendo a ocorrência do dolo
eventual. Confira-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. BRINCADEIRA COM
ARMAMENTO DENTRO DO ALOJAMENTO DA OM. O dolo é o elemento subjetivo do tipo
que consubstancia a intenção de praticar o crime. Pode ser direto ou indireto. Dolo
direto é consciência e vontade. Dolo eventual é uma forma de dolo indireto, no qual há
consciência e aceitação do possível resultado, e, mesmo assim, se pratica a conduta. À
luz da teoria finalista da ação, o dolo, seja direto ou eventual, é sempre natural, o que
implica afirmar que consubstancia unicamente a vontade de praticar a conduta proibida
descrita no tipo. O militar que aventura-se, de forma consciente, a brincar com
armamento municiado, dentro do aquartelamento, a qual veio a provocar o
óbito de colega de farda, age com dolo eventual, inexistindo culpa. Recurso
defensivo não provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000105-
98.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 15/08/2019)". (grifo nosso)
Esse entendimento é corroborado ainda por outros julgados desta Corte, de diferentes relatorias:
"EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DE
PRODUÇÃO DO RESULTADO. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMEDIATAMENTE ANTES DE
SUA MORTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INACEITABILIDADE DO RESULTADO QUE
NÃO SE CONFUNDE COM ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL. Age com dolo eventual o militar
que, além de toda instrução recebida ao longo do curso de formação de
soldado, a cada serviço tirado como guarda do quartel fora submetido às
instruções específicas sobre o uso do armamento em serviço, devido ao
efetivo perigo de manuseio em situações outras que não sejam de extrema
necessidade, e, não premido por necessidade alguma, retira armamento do
coldre e brinca com o colega de farda, e aciona o gatilho em sua direção,
mesmo com o "cão" da arma voltado para trás. A reação da vítima, momentos
antes do falecimento, assume relevante valor probatório, quando translúcida sua
contrariedade às explicações fornecidas pelo sujeito ativo, mormente tendo em vista
que apenas os dois presenciaram a prática delitiva. Por outro lado, a reação do agente
ao presenciar o colega alvejado e a ajuda na condução do socorro não há de ser
confundida com a inaceitabilidade do resultado. Demonstra, em verdade, seu imediato
arrependimento por ter anteriormente aceitado a possibilidade do disparo em direção a
outrem. No âmbito do CPPM, as Razões Recursais do assistente de acusação está
adstrita ao pedido condenatório formulado pelo Parquet de primeiro grau, que, no caso,
não pleiteou a aplicabilidade de qualificadora. Recurso provido. Decisão unânime. (STM.
APELAÇÃO nº 7000018-79.2018.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação:
17/06/2019)". (destaque nosso).

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. APELANTE REPRESENTADO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. MANUSEIO DA
ARMA DE SERVIÇO - PISTOLA PARABELLUM 09 MM. APONTAR ARMA MUNICIADA EM
DIREÇÃO A COLEGAS DE FARDA. CONDUTAS ANTERIORES QUE EXORBITARAM O DEVER
DE CUIDADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA NA
FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. I - Configura-se o dolo
eventual na conduta do agente que, embora com intuito de realizar brincadeira, aciona
gatilho, apontando o armamento, a todo tempo, contra colegas de farda. Ademais, os
elementos fáticos indicam a clara distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente
com base na Teoria da Imputação Objetiva. II - Uma vez que as circunstâncias judiciais
são favoráveis, a pena deve restar no patamar mínimo legal. III - Considerando a
jurisprudência desta Corte Castrense e o princípio da proporcionalidade, haja vista o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:25:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122a493c44
resultado danoso e o desvalor da conduta no âmbito das Forças Armadas, o quantum da
diminuição da pena em face da tentativa deve restar no mínimo legal. IV - Provimento
parcial do recurso defensivo. Decisão por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 0000148-
27.2015.7.02.0102. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 17/05/2018)". (grifos
nossos).
Fato é que o acervo probatório evidencia que o ex-Sd Aer ALISSON MACEDO GONÇALVES ignorou
deliberadamente todos os procedimentos de segurança de que tinha ciência, após ter preparado, por ato
voluntário, todo o armamento e posicionado seu dedo no gatilho, estivesse ele com ou sem o carregador,
fato demonstrativo da aceitação da possibilidade de causar o resultado morte do colega de farda,
conquanto provavelmente não o quisesse diretamente.
Desse modo, a reação da vítima em afastar a arma apontada em sua direção, relatada, inclusive, pelo
próprio Acusado, assume relevante valor probatório, à medida que ficou evidente sua contrariedade à
brincadeira do colega, especialmente por estarem apenas os dois na sala no momento do ocorrido.
Certo é que a pistola usada para o disparo era a do próprio agente, tendo sido retirada do coldre,
carregada e destravada, ficando pronta para o disparo. Inegável que tais acontecimentos foram fruto de
ação humana voluntária, dirigida para obtenção de tal finalidade. Essas ações, em verdade, configuram a
assunção do risco de produzir o resultado, nos termos do art. 33, inciso I, parte final, do CPM.
Vale destacar que, além de toda a instrução recebida pelo militar ao longo do curso de formação de
Soldado, a cada serviço de escala como guarda do quartel recebia as instruções específicas sobre o uso
do armamento em serviço, devido ao efetivo perigo de manuseio em situações outras que não sejam de
extrema necessidade.
Por essa razão, entendo agir com dolo eventual aquele que, sem justa necessidade, retira o armamento
do coldre e, sob o pretexto de brincar com o colega de farda, aponta em sua direção uma arma pronta
para o disparo, inclusive com o dedo posicionado no gatilho, mesmo que para a deflagração do disparo
tenha contado com o movimento da vítima, ao empurrar a arma e tentar retirá-la de sua direção.
Não há dúvidas de que o Acusado era sabedor do perigo iminente que representava o uso indevido do
armamento ou o descuido em manuseá-lo, pois havia recebido a necessária instrução. Conscientemente,
demonstrou desprezo a todo tipo de cautela, assumindo para si a responsabilidade pelo risco da
consequência advinda.
Dessa forma, evidenciado que o disparo efetuado pelo agente não decorreu de falha do equipamento,
mas de conduta voluntária e consciente, contrária às normas básicas de segurança para o manuseio de
pistola, não há que se falar em culpa consciente.
Nesse sentido, impossível o atendimento do pedido da Defesa pela desclassificação do crime previsto no
art. 205 do CPM para o art. 206 do mesmo Diploma Legal, visto ter se caracterizado o dolo eventual.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000156-12.2019.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000118-63.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: ALISSON MACEDO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do ex-S2 Aer ALISSON MACEDO
GONÇALVES, assistido pela Defensoria Pública da União, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
28/11/2019, lavrado nos autos da Apelação n° 7000156-12.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, pelo qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo íntegra a Sentença que condenou o Embargante à pena de 6 (seis) anos de reclusão como incurso
no art. 205, caput, do CPM, detraindo-se o tempo em que ficou preso pelo mesmo fato, com o regime prisional
inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, para rejeitar os Embargos e manter
íntegro o Acórdão hostilizado.
4. Não obstante, permaneço alinhado ao voto divergente de minha lavra, proferido nos autos da Apelação n°
7000156-12.2019.7.00.0000.
5. Naquela ocasião, afirmei que, em princípio, a materialidade e a autoria do crime de homicídio praticado pelo
ex-S2 ALISSON MACEDO GONÇALVES são incontestes segundo as provas dos autos.
6. A Defensoria Pública da União, contudo, contestava a tipicidade subjetiva, requerendo a desclassificação
para o crime do art. 206 (homicídio culposo), contestando o Decreto condenatório que considerou estar
caracterizado o dolo eventual na conduta do Soldado.
7. Consta dos autos que, no dia 23/09/2017, ex-S2 ALISSON MACEDO GONÇALVES estava de serviço de
sentinela no Portão da Vila dos Oficiais da Ala 5, sediada em Campo Grande/MS, junto com outros 5 (cinco)
soldados, quando, por volta das 19h45, um dos soldados que também estava de serviço com o embargante,
Soldado Floriano, foi atingido na cabeça por um projétil de pistola 9mm, vindo a óbito em alguns minutos.
8. Segundo a acusação, o réu teria entrado em uma pequena sala de recepção, retirado a pistola do coldre,
destravado e carregado a arma, apontando-a em seguida na direção do rosto da vítima, que, por reflexo,
tentou afastar a arma de sua cabeça, quando então se deu o disparo fatal que ceifou a vida do S2 Floriano.
9. Interrogado, o réu ALISSON MACEDO GONÇALVES, ex-Soldado da Aeronáutica, reconheceu que sacou sua
arma do coldre e apontou para o peito da vítima, que, por sua vez, deu um tapa na sua mão, momento em que
houve o disparo fatal. Declarou, ainda, que não tinha intenção de atirar, que jamais imaginou que isso fosse
acontecer, que não lembra quando e porque carregou a arma e que ele e o ex-Sd Floriano eram grandes
amigos na caserna (evento nº 52 do Processo de origem):
"(...) que os fatos não ocorreram necessariamente na forma como relatada nos autos; que
estava de serviço no dia dos fatos; que seu serviço era controlar a entrada e saída de
pedestres da Vila dos Oficiais, no posto do portão da Vila dos Oficiais; que seu serviço era
armado de pistola; que já tinha tirado outros serviços armado; que já tinha terminado o
período de recrutamento; que conhecia o Sd Floriano; que o Sd Floriano basicamente
fora era seu irmão, mas não de sangue, mas de intimidade era o cara que ele mais
confiava ali dentro; que já o conhecia antes de entrar no quartel; que nunca teve

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
nenhum problema com o Sd Floriano; que pelo contrário, eles eram bem amigos; que
no período de recrutamento teve instrução sobre manuseio de armamento; que chegou a
atirar, que no dia dos fatos, no serviço, foram dadas orientações sobre o manuseio de
armamento; que no momento dos fatos estava na "hora" (não estava em descanso), e o Sd
Floriano estava dentro da guarita, também na hora; que ele também estava armado, com a
pistola ... que a orientação era para que o serviço fosse tirado com a arma alimentada e
travada, não carregada; que não se recorda porque carregou a arma no momento dos fatos;
que ficava na guarita com o Sd Floriano e só sai para identificar quem estava chegando no
posto; que não teve motivo específico para ter carregado a arma; que não se recorda porque
fez isso; que se recorda que entrou na guarita e conversou com o Sd Floriano, não se recorda
sobre o que; que daí o Sd Floriano saca a arma dele e aponta para ele, só que ele não faz
nada; que então o Sd Floriano guarda a arma dele; que eles não eram acostumados a brincar
com o armamento; que nesse dia o Sd Floriano tinha uma brincadeira de ficar
mexendo no botão de retém do carregador, do coldre, de apertar o botão e tirar;
que o Sd Floriano passou por ele e girou o coldre dele, que na sua cabeça ele
colocou que o Sd Floriano tinha tirado o seu carregador; que o Sd Floriano coloca de
novo o carregador; que Sd Floriano passa por ele novamente; que nesse momento
na sua cabeça estava que a arma estava sem nada; que então manuseia a arma e
coloca na direção do tórax do Sd Floriano; que antes do disparo acontecer o Sd
Floriano meio que tenta falar com ele, que o Sd Floriano sabia que ela estava com o
carregador; que daí quando ele coloca a arma no peito, em direção ao tórax do Sd
Floriano, ele bate na sua mão e a arma dobra, e dispara; que dá um clarão em sua
vista; que aos poucos de frente com o Sd Floriano consegue ver da parte da cintura
para baixo, de pé ainda, e quando olha no rosto do Sd Floriano vê um monte de
sangue na parede; que não se recorda mesmo porque ele carregou a arma naquele
momento; que na hora que dá o disparo dá um barulho muito forte no seu ouvido,
que daí olha para o Sd Floriano e ele está caído no chão; que logo após saí da guarita e
vai em direção ao sargento e fala para ele que matou o Floriano; que o sargento diz "Não faz
isso comigo não Alisson"; que o sargento afirma que tinha acabado de voltar de um acidente
de helicóptero; que o sargento tinha ido num resgate e que um amigo dele tinha morrido
também; que o sargento o empurra, o coloca em uma cadeira e o desarma; que quando entrou
na guarita estava com a arma no coldre; que conhece as testemunhas arroladas e não tem
nada contra eles; que não tem passagem pela polícia e nem respondeu processo criminal; que
foi licenciado e hoje trabalha como pizzaiolo; que no dia dos fatos estavam fazendo uma
brincadeira de tirar o carregador da pistola; pressionando o retém; que o Sd Floriano chegou a
tirar o carregador de sua arma, antes dos fatos, sem que ele percebesse; que não se recorda o
momento em que carregou a arma; que nunca imaginou que isso poderia acontecer; que o Sd
Floriano apontou a arma dele contra ele, e depois guarda no coldre; que então o Sd Floriano
sai do computador e passa por traz dele; que é nessa hora que balança seu coldre; que
apontou a arma para o tórax do Sd Floriano; que o Sd Floriano tentou tirar a arma
da região dele; que quando o Sd Floriano bate na arma ela dispara; que recebeu
instrução de que quando aponta a arma para alguém seu dedo deve estar fora do
gatilho; que sua arma estava travada; às perguntas da DPU respondeu que se
importava muito com a vida do Floriano, pois lá dentro era o cara que ele mais
confiava; que era seu parceiro de confiança; que nunca imaginou que isso poderia
acontecer; que antes o Sd Floriano tinha apontado a arma em sua direção; que o
que aconteceu com o Sd Floriano poderia ter acontecido com ele também; que
depois do ocorrido primeiramente sua vida mudou totalmente; que basicamente ele
perdeu tudo o que sabia sobre si, sua inocência, porque depois do acontecido foi
responder o APF que ele não sabia o que era; que deu seu depoimento; que depois
que foi saber que era auto de prisão em flagrante; que ficou preso no portão
principal; que foi preso depois das 23h, u (sic) meia-noite, não se recorda, que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
tentou deitar e não conseguia; que daí o tenente foi lá e conversou com ele, que era
da igreja, que era para ele ficar tranquilo e calmo, que falou para o tenente que não
estava conseguindo dormir, que ficou acordado a madrugada inteira; ... que todos
os dias lembra dos fatos; que está muito arrependido; que passa noites sem dormir;
que não está fazendo mais tratamento psicológico porque basicamente não resolve;
que nada ameniza sua dor e sofrimento; que sente muita culpa; que foi algumas
vezes à casa do Floriano; que depois dos fatos não chegou a conversar com a família do Sd
Floriano; que não teve nenhuma punição disciplinar (...)." (Grifos nossos.)
10. Também foram ouvidos militares que estavam de serviço no momento do disparo, os quais deram
depoimentos congruentes entre si, como se vê dos seguintes excertos transcritos na Sentença a quo:
10.1 LUCAS DE OLIVEIRA PITA: (mídia - Evento nº 01, item nº 05 - fl. 25/30 do Processo de origem):
"(...) que no dia dos fatos estava de serviço de sentinela do posto de comando; que
o serviço é armado de pistola; que o exSd Alisson também estava de serviço, no
mesmo posto que o seu; que no momento dos fatos estava de prontidão, no lado de
fora da guarita; que na hora estava o Alisson e o Floriano, que foi a vítima; que
presenciou os fatos; que estava no descanso e aí entrou para a prontidão; que o Alisson e
o Floriano foram para a hora; que eles ficaram na hora, tudo tranquilo, não tinha
nada de mais acontecendo; todo mundo brincando; todo mundo feliz, de boa; que aí
passou o Maj Greff na época, agora Coronel, e aí ocorreu o fato; que estava do lado de fora
da guarita; que ouviu no caso o acusado dando o golpe e apontando; que depois só
ouviu o disparo; que quando viu o acusado apontando a arma não enxergava o
Floriano, só a parte do Alisson; que foi coisa rápida, questão de segundos; que foi
ato contínuo, municiar a arma, carregar, apontar e atirar; que quando aconteceu o
disparo saiu correndo em direção ao sargento; que o sargento já estava vindo; que só
aproximou do local depois que os fatos aconteceram; que o Floriano ficou caído dentro
da guarita; que quando os fatos aconteceram o Alisson ficou desesperado, saiu
correndo, não sabia o que estava acontecendo; saiu com a mão na cabeça, meio que
"o que eu fiz", tipo desesperado mesmo; que incorporou na mesma turma do Alisson
e do Floriano; que nunca tinha havido nenhum problema entre eles; que no dia dos
fatos não percebeu nada de diferente na relação entre eles; que eram da mesma
turma de serviço, e eram unidos; que a orientação é para tirar serviço com a arma
travada, no coldre e descarregada; que tiveram instrução de como proceder com a arma;
que após os fatos conversou bem pouco com o Alisson; que o Alisson estava triste,
desesperado pelo que aconteceu, porque ele não queria o que aconteceu; que após o
dia dos fatos conversou superficialmente com o Alisson, que ele comentou que estava abalado
com a situação; que no briefing, no início do serviço, foi recomendado a conduta com o
armamento; que teve a impressão que a mão do Alisson foi rebatida, e que depois
ocorreu o disparo; que não presenciou brincadeiras com o armamento; que nunca
presenciou o acusado brincando com a arma; às perguntas do MPM, quando confrontado com
as imagens da filmagem da guarita, no dia dos fatos, respondeu que estava na guarita, do lado
de fora, que quem aparece nas filmagens correndo é o Aguiar; que ele já tinha saindo
correndo; que estava do lado de fora mas estava vendo tudo o que estava ocorrendo; que
estava de costas e que quando virou viu o acusado sair de dentro da guarita, com a mão na
cabeça; que viu quando o acusado sacou a arma, que o acusado estava entrando na guarita;
que viu o movimento completo do acusado sacando a arma; sem perguntas da Defesa(...),"
(Grifos nossos.)
10.2 BRUNO DA CONCEIÇÃO AGUIAR (mídia - Evento nº 01, item nº 05 - fl. 25/30 do Processo de origem):
"(...) que estava de serviço no dia dos fatos, de sentinela do posto de comando; que estava de
serviço junto com o Sd Pita; que o serviço era com pistola; que não chegou a ver o momento
dos fatos; que a última vez que viu a vítima foi quando estavam jantando, antes dos dois

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
assumirem o quarto de hora; que depois do jantar eles (Alisson e Floriano) foram para a hora e
ele foi deitar, pois ele e o Pita estavam de prontidão; que nesse caso tem que ficar armado e
com colete; que o Pita quis ficar com os dois lá na hora, conversando; que no momento em que
os fatos aconteceram estavam descansando; que ouviu o estampido; que após esboçou
reação, mas depois pensou que não deveria ser tiro e sim pneu porque ali na
avenida passa carro toda a hora; eu (sic) cerca de um minuto depois já estavam na
porta do alojamento o Pita, o Macedo (Alisson) e o sargento; que o Alisson só falava
"Meu Deus do céu, o que eu fiz ..."; que todo mundo estava em choque; que saiu
correndo para fora; que então acendeu a luz e viu o Floriano caído, dentro da
guarita; que não percebeu no dia nenhum comportamento estranho do Macedo
(Alisson); que não soube de nenhuma desavença entre o Macedo e a vítima, que
pelo contrário, eles sempre tiravam serviço junto, era uma amizade; que no
briefing receberam orientação para o cuidado com o armamento; que já tinha
recebido instrução sobre armamento; que nunca presenciou militares brincarem com
o armamento, mas já ouviu falar; que a primeira reação que viu no Macedo logo após
os eventos era de desespero, que falava "Meu Deus do céu, o que eu fiz..."; que
chegou a conversar com o acusado depois dos fatos; que ficou conversando com o
acusado, acalmando ele; que ele dizia que estava muito abalado, que o acusado
falou para ele matá-lo; que respondeu que não era Deus para julgá-lo; às perguntas do
MPM respondeu que não sabe se naquele dia aconteceu algum episódio, antes do disparo, que
necessitasse intervenção da guarda; que não houve necessidade de carregar as armas; que
serviço estava normal; que a arma do Macedo deveria estar só alimentada e não carregada;
que não houve nenhum episódio, antes do acidente, que fosse necessário carregar a arma;
sem perguntas da Defesa (...)." Grifos nossos.)
10.3 ADRIANO LOURENÇO FÉLIZ FLORENTIN (mídia - Evento nº 01, item nº 05 - fl. 25/30 do Processo de
origem.):
"(...) que estava de serviço no dia dos fatos; no mesmo serviço do Macedo, que na hora do fato
estava no descanso; que o serviço era com pistola; que não chegou a presenciar o
momento do disparo, pois estava no descanso; que estava deitado, dormindo, no descanso,
depois de um bom tempo, já quase no final do descanso, entrou o Pita e o Macedo falando o que
tinha acontecido; que não ouviu o disparo, pois estava dormindo; que quando o Pita e o
Macedo falaram ele pensou que era brincadeira, porque nunca pensou que iria
acontecer aquilo; que só foi acreditar quando o sargento chegou falando aquilo; que o
Floriano tinha sido atingido por um disparo; que não chegou a ver o corpo do Floriano porque o
sargento não deixou; que o Macedo estava apavorado, estava chorando; que ele falava
que tinha acabado com a vida dele; que não queria aquilo para o Floriano; que ele
acabou com a vida dos dois; e estava chorando muito; que ele não chegou a dizer se
tinha feito aquilo de propósito; que não notou nada de estranho no Macedo naquele
dia; que os dois sempre foram tranquilos, sempre amigos um do outro, sempre tiravam
o mesmo quarto de hora; que tiveram no briefing do serviço orientação acerca do cuidado com
o armamento; que já tinha tido instrução sobre armamento; que no serviço a arma tem que estar
travada, dentro do coldre, com carregador, sem estar carregada; que naquele dia não aconteceu
nada de anormal, que tivesse a necessidade da guarda intervir e carregar a arma; que após os
fatos o Macedo ficou em choque dentro do alojamento, sentado, chorando, ele e o Pita, quem saiu
para fora foi só o Aguiar; que o Aguiar pediu sua pistola e ele falou que estava com o sargento;
porque o Aguiar pensou que ele estava armado também e o sargento tinha dado ordem para tirar
o armamento de todo mundo; sem perguntas do MPM; sem perguntas da Defesa (...)." (Grifos
nossos).
10.4 SGT FILIPE LUIZ DA COSTA (mídia - Evento nº 01, item nº 05 - fl. 31/33 do Processo de origem):
"(...) que no dia dos fatos estava de serviço de Sargento de Dia ao Posto da Vila dos
Oficiais; que no dia foi a primeira vez que viu o ex-Sd Macedo; que naquele dia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
nada chamou atenção na conduta do acusado; que tomou conhecimento dos fatos
com o estampido do disparo; que na hora estava na sua guarita e ao escutar o
disparo levantou a cabeça e logo em seguida viu o Macedo correndo em direção à
sua guarita; que sua primeira tomada de decisão foi acalmar ele de alguma forma e
retirar o armamento de posse dele; que depois já ligou para a sala da guarda, para
acionar a reação, para serem tomadas as devidas providências; que só após foi à
guarita para ver se a vítima ainda estava acordada, pois até então não sabia onde tinha pego o
disparo; que encontrou a vítima na guarita, já deitada, agonizando, que estava começando a se
espalhar sangue e, o que acredita, massa encefálica no meio da guarita; que a vítima estava
caída dentro da guarita, meio que de lado; que depois de olhar a vítima voltou para sua
guarita, que é colada ao alojamento dos soldados, para que eles não tomassem nenhuma
atitude que viesse a prejudicar os passos após o acontecido; que eles estavam muito agitados;
querendo sair para ir lá olhar, então ele presei para que isso não acontecesse; com relação
ao Macedo, colocou ele dentro do alojamento também, e pegou um soldado de
confiança que viu durante o serviço, para tentar ficar com ele, para que ele não
tomasse nenhuma atitude que viesse prejudicar também a vida dele; que desarmou
todos; que chegou a conversar com o Macedo dentro do alojamento; mas que as
palavras que ele recitava eram apenas de desespero, algumas frases soltas, como
característica de quem passou por um fato desastroso; que desde o início do serviço
foi orientado em relação ao cuidado com o armamento, e que isso é uma rotina no
serviço; que o Macedo exclamava "Meu Deus do céu sargento, o que foi que eu fiz,
Floriano, Floriano, sargento, Floriano"; que quando ouviu o estampido o Macedo já
vinha em direção a onde estava, com a arma no coldre; sem perguntas do MPM; às
perguntas da Defesa respondeu que até onde ele viu não havia nenhuma
animosidade entre eles (Alisson e Floriano), e que o relacionamento durante o
serviço era bem amistoso; que como foi a primeira vez que ele viu naquele dia, não
sabe dizer a frequência que eles tiravam serviço juntos, mas por ser da mesma
turma acha que eles tiravam serviço juntos (...)." (Grifos nossos.)
11. Esses depoimentos foram corroborados pelas demais provas dos autos, como o Laudo de Exame de Corpo
de Delito - Exame Necroscópico - Certidão de Óbito (Evento 1, item nº 10, fl. 89, 118/120 - APF), pelo Laudo de
Exame em Armas de Fogo (Pistolas) Cartuchos de Munição, Estojo de Cartucho de Munição e em Projétil de
Arma(s) de Fogo (Evento 1, item nº 10, fl. 99/113 - APF), pelo Laudo de Exame em Local (Evento 8 do Processo
de origem); e pelo Auto de Reconstituição de Crime (Eventos 28 e 30 do Processo de origem).
12. A interpretação da conduta criminal nem sempre é simples, ao contrário, somada à técnica jurídica, faz-se
necessária boa dose de diligência, percepção e sensibilidade, especialmente quando deparamos com a tênue
diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Diferenciar tais institutos nunca foi tarefa das mais fáceis,
até porque a questão passa pela representação da consciência do sujeito ativo, tendo o julgador que se pautar
apenas em situações fáticas apresentadas no processo.
13. Não há dúvida de que o caso merece especial diligência desta Corte e, por isso, cabe-me ressaltar alguns
aspectos para delinear a natureza subjetiva da ação do Soldado ALISSON MACEDO GONÇALVES quando
ocasionou a morte do colega.
14. As testemunhas informam que vítima e autor do crime eram amigos e que no ambiente de serviço "não
tinha nada de mais acontecendo; todo mundo brincando; todo mundo feliz, de boa"; (palavras do Sd PITA). O
abalo sofrido pelo embargante após o ocorrido é inegável. O próprio Sgt FILIPE aduziu que designou um militar
de confiança para ficar com o embargante, para que ele não tomasse qualquer atitude contra a própria vida.
Além do Sargento, todos os militares que presenciaram o fato ou chegaram logo após o crime são unânimes
em destacar o desespero do militar em razão do ocorrido.
15. Dessas circunstâncias, faz-se necessário responder a seguinte questão: estaria o ex-Soldado ALISSON
indiferente à morte de seu amigo e colega Soldado Floriano no momento do disparo? Observa-se nos autos não
existir dúvidas de que a resposta é negativa. Dos depoimentos das testemunhas, do interrogatório do réu e da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
dinâmica dos fatos, é forçoso reconhecer que o embargante não tinha a intenção de causar a morte da vítima
e nem mesmo esta lhe era indiferente. O evento fatal ocorreu devido a uma infeliz brincadeira, que se
encaminhou, no entanto, para a grave fatalidade ora retratada.
16. Todavia a Sentença a quo, ao definir a conduta do ex-Sd ALISSON como dolosa, entende que houve sim
indiferença, uma vez que, por duas vezes, apontou a arma para a vítima, ainda que de brincadeira,
demonstrando descaso com a vida do colega, in litteris:
"Após a análise do conjunto probatório juntado aos autos, chega-se à conclusão de que o réu,
estando no pleno exercício de sua capacidade cognitiva, tinha plena ciência das consequências
sinistras que sua atitude desenfreada poderia ocasionar e, desta forma, assumiu,
conscientemente, o risco de produzi-las. Desta forma não há como enquadrar a conduta do réu
no homicídio culposo, sendo o dolo eventual a melhor definição para a ação delituosa do
acusado.
(...) a conduta do réu superou qualquer grau de normalidade afeta à configuração do crime
culposo. Isto porque há casos e casos em relação a eventos trágicos envolvendo manejo de
armamento no interior do aquartelamento. Um fato é o militar por desatenção manusear
indevidamente o armamento e vir a ocasionar um disparo, vitimando um colega. Outro caso,
dotado de maior reprovabilidade, certamente, é o caso do militar, portando armamento,
brincar com o mesmo de forma isolada, vindo a disparar o mesmo. Outra questão é o militar,
estando de serviço e portanto armamento, vir a ameaçar insinuantemente o colega (ainda que
por questões de brincadeira), apontando a arma para o pescoço do mesmo."
17. Vê-se, pois, que o Juízo a quo entendeu que a consciência do risco da conduta pelo Sentenciado
caracteriza o dolo eventual e que a indiferença pode ser constatada pela reprovabilidade da conduta.
18. Faz-se necessário, no entanto, analisar o que diz a lei acerca da premissa adotada pelo Conselho para
classificar o crime como doloso, na sua modalidade eventual, in litteris:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado
que podia prever ou , prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
19. Verifica-se, assim, que a Lei Penal Castrense, prevê, tanto para o dolo eventual como para a culpa
consciente, a consciência do risco do resultado. Enquanto no dolo eventual o agente assumiria o risco de
produzi-lo, na culpa consciente, prevê que ele pode ocorrer, porém supõe, de forma leviana, que ele não vai
acontecer.
20. Evidentemente, se analisarmos o dolo eventual isoladamente, o qual é definido na lei com a expressão:
"assumiu o risco de produzi-lo", (o resultado), toda e qualquer conduta em que o agente prevê o resultado e,
ou seja, tem a consciência de que é possível que ele ocorra, e mesmo assim pratica a ação, estaríamos diante
de um crime doloso. No presente caso, ao brincar com uma arma de fogo, carregada e destravada, o agente,
obviamente, tem consciência dos riscos e ao praticar a ação imprudente, infere-se ter assumido o risco.
21. Ocorre que, o termo "assumir o risco de produzir o resultado", definido pela doutrina como dolo eventual, é
explicado como:
"No dolo eventual, conforme já dissemos, o sujeito prevê o resultado e, embora não o queira
propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua ocorrência ('eu não quero, mas se
acontecer, para mim tudo bem, não é por causa deste risco que vou parar de praticar minha
conduta — não quero, mas também não me importo com a sua ocorrência". (Capez,
Fernando - Curso de direito penal, volume 1, parte geral: arts. 1º a 120 / Fernando Capez. —

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
15ª ed. — São Paulo: Saraiva, 2011. Pág. 227)
22. Nesse contexto, não se pode olvidar que a lei também trouxe uma previsão específica para situações
similares, a chamada culpa consciente, ao dispor, no inciso seguinte: "prevendo-o (o resultado), supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Note-se que, por esse instituto, o réu prevê o
resultado, porém, de forma leviana, supõe que ele não vai acontecer.
23. Há que se reconhecer que essa diferenciação não é tão simples, sobretudo porque é imprescindível uma
representação do aspecto subjetivo, bem como pelo fato de ser necessária uma análise sistêmica da lei, sendo
certo que recorrer à construção doutrinária sobre o tema é de vital importância, como veremos a seguir.
24. O professor Damásio Evangelista de Jesus, baseando-se em vasta jurisprudência, assevera que a culpa
consciente se diferencia do dolo eventual posto que, neste "o agente tolera a produção do resultado, o evento
lhe é indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Ele assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, ao
contrário, o agente não quer o resultado, não assume o risco nem lhe é tolerável ou indiferente. O evento lhe é
representado (previsto), mas confia em sua não-produção." (Código Penal Anotado, 17ª ed. Atual. São Paulo:
Saraiva, 2005. p. 80).
25. Precisa também é a lição de Cezar Roberto Bitencourt, quando, em seu Tratado de Direito Penal, se
debruçou sobre a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente lecionando que:
" Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos
problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um traço comum:
a previsão do resultado proibido. Mas, enquanto no dolo eventual o agente anui ao
advento desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à
ação, na culpa consciente, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do
resultado, e, na esperança convicta de que este não ocorrerá, avalia mal e age.
Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o
queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade,
por ter feito avaliação equivocada." (Bitencourt, Cezar Roberto Tratado de direito penal:
parte geral 1 / Cezar Roberto Bitencourt. - 24. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág.
564.). (Grifos nossos.)
26. Ao se dedicar à diferenciação entre a culpa consciente e o dolo eventual, o renomado jurista Rogério Greco,
também leciona que:
"(...) Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na
sua não ocorrência; o resultado previsto não é querido ou mesmo assumido pelo agente. Já no
dolo eventual, embora o agente não queira diretamente o resultado, assume o risco de vir a
produzi-lo. Na culpa consciente, o agente, sinceramente, acredita que pode evitar o
resultado; no dolo eventual, o agente não quer diretamente produzir o resultado,
mas, se este vier a acontecer, pouco importa. O dolo eventual está previsto na segunda
parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser o crime doloso quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim, para efeitos de distinção, raciocinemos com
o exemplo do exímio atirador de facas, em que a pessoa que com ele trabalha fica presa a um
alvo giratório. O atirador representa como possível o fato de acertar na pessoa que se encontra
presa ao alvo. No entanto, em razão de sua habilidade pessoal, confia sinceramente que esse
resultado não vá ocorrer. Caso erre o alvo, estaremos diante de um crime culposo (homicídio
ou lesão corporal), que deverá a ele ser imputado a título de culpa consciente. Por outro lado,
imagine-se a hipótese em que, em uma manifestação popular, um dos participantes resolva
soltar um rojão de fogos em direção a determinado policial, seu vizinho, aproveitando a ocasião
para se vingar de uma animosidade anterior que havia entre eles. Tal policial, contudo, estava
ao lado de outro companheiro de farda, que também é visto pelo agente. Ainda assim, mesmo
antevendo como possível acertar o outro policial, que o agente sequer conhecia e nada tinha
contra ele, leva adiante seu plano criminoso, acende o rojão e faz a mira, vindo, contudo, a
atingir a vítima que se encontrava ao lado de seu vizinho. Nesse caso, embora o agente não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
quisesse diretamente a produção desse resultado, havia assumido, aceitado o risco de produzi-
lo, podendo por ele ser responsabilizado a título de dolo eventual." (Greco, Rogério. Curso de
Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco. - 19. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2017.
338/339.). (Grifos nossos.)
27. Interessante também é o exemplo didático para diferenciar a culpa inconsciente da culpa consciente
trazido pelo eminente jurista e ex-Ministro desta Casa Jorge Alberto Romeiro (Curso de Direito Penal Militar,
parte geral, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 111), que se amolda perfeitamente ao caso, senão vejamos:
"Em doutrina diz-se culpa consciente ou inconsciente, conforme ela ocorra, na forma do art.
33, II, com previsão ou imprevisão do resultado, distinção essa que tem relevância para a
fixação da pena (art. 69), como se verá adiante. São os casos do soldado que, por brincadeira,
aponta uma pistola para o companheiro, sabendo estar ela municiada ou acreditando que
não, e, sem querer, o mata com um disparo de arma." (Grifos nossos.)
28. A análise da construção doutrinária na diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente, bem como
o exame do que dispõe a Lei Substantiva Castrense sobre esses institutos, nos revelam que a tarefa passa por
uma verificação cuidadosa do conteúdo anímico presente no momento em que o agente produz o resultado.
29. A meu ver, data vênia da conclusão do Conselho julgador, tanto a doutrina quanto a lei não encerram
qualquer dúvida acerca do caráter culposo da conduta do embargante, na medida em que a dinâmica dos fatos
nos mostram que ele, sinceramente, não acreditava que ocorreria o resultado morte, ao passo que a conduta
se subsome inteiramente ao instituto da culpa consciente, já que tinha ciência do risco da brincadeira, contudo
confiava que não ocorreria, sendo certo que a morte do amigo não lhe era indiferente.
30. Em que pese o Decreto condenatório sustentar que o acusado teria ameaçado a vida da vítima 11 minutos
antes, quando o vídeo mostra que ele havia apontado a arma em direção ao pescoço da vítima, agindo,
portanto, com desprezo em relação à vida do companheiro de farda. A assertiva não passa de uma ilação, pois
não se coaduna com o que as testemunhas relatam, uma vez que a relação de amizade entre autor e vítima
era patente, sendo certo que a ação de apontar a arma se deu em um contexto de brincadeira. Além disso, os
fatos reproduzidos nos autos desmentem a hipótese da Sentença de que não houve um disparo involuntário.
31. Isso porque não se pode deixar de considerar a dúvida quanto ao aspecto volitivo deveras importante no
incidente, qual seja, o que ocasionou o acionamento do gatilho. Fica claro nas declarações da testemunha
presencial e na versão apresentada pelo réu que a vítima teria, numa ação reflexa, batido com a mão na arma,
no momento em que o réu apontou a pistola. Não se trata aqui de compensar por culpa concorrente, mas de
delinear até onde o autor estava disposto na brincadeira, e o que ficou claro foi a intenção de, por mais grave
que fosse, apenas apontar a arma e ameaçar o colega por brincadeira, mesmo que isso infringisse todo o dever
de cuidado que lhe cabia.
32. Portanto, nem mesmo está provado que houve a decisão de acionar o gatilho, sendo plausível que o
disparo tenha ocorrido de forma acidental e, claro, em razão da falta do dever de cuidado dos envolvidos.
33. Em casos análogos, porém mais graves na minha avaliação, já que houve acionamento do gatilho
exclusivamente pelo autor, esta Corte julgou dando-lhes tratamento de natureza culposa crimes ocorridos em
decorrência de brincadeira com arma. Ementas:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DOLO EVENTUAL. INTENÇÃO DO AGENTE. INDIFERENÇA NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CULPA CONSCIENTE. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO.
AGRAVANTE. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA. Consoante a doutrina e a jurisprudência, no
dolo eventual, o agente tolera a produção do resultado, sendo a ele indiferente. Bem
assim, o agente assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, ao contrário, o
agente não quer o resultado, não assume o risco nem ele lhe é tolerável ou
indiferente. O evento lhe é representado (previsto), mas confia que não será
produzido. Caracterizada nos autos que a atitude do agente não se coaduna com a
indiferença, mas sim com a consciência de que, mesmo sendo previsto, o resultado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
não viesse a ocorrer ou poderia ser evitado, não há que se falar em dolo eventual.
Comprovado que o agente recebeu instrução específica sobre o funcionamento do armamento
que causou o ferimento letal na vítima e sendo certo que o manuseio de qualquer artefato
desse tipo merece cuidados especiais, aplica-se a agravante de inobservância de regra técnica
de profissão descrita no § 1º do artigo 206 do CPM.". (STM - AP nº 0000068-58.2011.7.07.0007
- Julgado em 06.06.2013 - Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA). (Grifos
nossos.)
"HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO INVOLUNTÁRIO DE FUZIL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ASPECTO
SUBJETIVO DO DELITO. INOCORRÊNCIA DO DOLO EVENTUAL. Se não houve a intenção do
agente de provocar o resultado letal, e se diante desse não demonstrou indiferença,
ao contrário, entrou em evidente estado de choque, torna-se inafastável a incidência
da culpa consciente. Não se pode olvidar o grau da imperícia empregada pelo
agente, pois não se trata de um simples acidente com arma de fogo, comumente
julgado nesta Corte, mas de um caso de irresponsabilidade no grau máximo, pois é
de conhecimento geral o inafastável risco de acidente no manuseio de arma de fogo,
mesmo para os mais experientes, o que impunha ao agente o dever de se abster de
utilizá-la de forma imprudente, brincando com o companheiro, vindo a causar o
funesto acidente. Provido parcialmente o apelo defensivo para desclassificar a
conduta para o homicídio culposo, agravado pela imperícia, fundamentado no
parágrafo único do art. 206 do CPM. Decisão por maioria.". (STM - AP nº 0000017-
33.2007.7.02.0102 - Julgado em 24.03.2009 - Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA).
(Grifos nossos.)
"Tentativa de Homicídio (CPM, art. 205 c/c o art. 30, II). Desclassificação. Lesão Culposa (CPM,
art. 210). Inaplicabilidade da Lei nº 9.099, de 1995. Preliminar de nulidade do processo
suscitada pela PGJM, rejeitada, à unanimidade. No mérito, o contexto probatório retrata
ausência, na ação delitiva deflagrada, do pressuposto básico do dolo, que é a
voluntariedade. In casu, impossível excluir a previsibilidade, que caracteriza a culpa,
consubstanciada no agir imprudente do Apelado que, em momento de brincadeira,
acionou o gatilho de sua arma, tomando o disparo perfeitamente previsível,
impondo sua responsabilidade penal e, diante de farta prova, a desclassificação do
crime imputado para o de lesão corporal culposa. Inaplicabilidade da mencionada Lei
Despenalizadora no âmbito desta Justiça (precedentes da Corte e do E. STJ). Apelo provido,
parcialmente, reformando-se a Sentença recorrida, para condenar o Apelado. Decisão
unânime.". (Apelação (FO) Nº 1998.01.048189-3/RS, Relator: Ministro Domingos Alfredo Silva,
Publicado em 02/03/1999). (Grifos nossos.)
"EMENTA. Homicídio culposo (CPM Art 206). Disparo de arma de fogo durante troca de serviço.
Brincadeira com arma. Culpa consciente. Decisão do Conselho de Justiça, operando a
desclassificação de homicídio doloso para culposo. Decisão respaldada na Súmula nº 5 /STM.
Ausência de prova cabal que conduza à plena certeza de que o Acusado tinha
dúvida se a arma com a qual efetuara o disparo fatal encontrava-se ou não
carregada. Circunstâncias do caso concreto levam à conclusão de que a conduta do
acusado está mais consentânea com a chamada culpa consciente, pois embora
pudesse prever o resultado, imaginava que não ocorreria ou poderia evitá-lo com a
sua atuação pessoal. Provido parcialmente o apelo ministerial. Decisão Majoritária.".
(Apelação (FO) nº 2007.01.050483-4/AM, Relator para o Acórdão: Ministro Francisco José da
Silva Fernandes, Publicado em 24/03/2008). (Grifos nossos.)
34. Julgar um crime apenas pelo seu resultado, por mais grave que seja, não atende aos princípios do direito
penal hodierno, mormente quando a conduta em si e seus aspectos subjetivos revelam importantes subsídios
para correta adequação típica.
35. Em virtude disso, no julgamento da Apelação, entendi que deveria ser reformada a Sentença atacada para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/11/2020 16:20:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012abebff82
dar provimento ao recurso defensivo para condená-lo, por desclassificação, como incurso no crime do art. 206
do CPM. Naquela assentada, adotei a seguinte dosimetria da pena, in litteris:
"(...)
33. O réu é primário, tem bons antecedentes e indubitavelmente arrependeu-se do crime, não
sendo indiferente ao resultado, contudo, é preciso assinalar a extensão dos danos causados
pelo crime, na medida em que um jovem confiado à Força Aérea Brasileira para servir a pátria
e receber a educação e disciplina de tão respeitável corporação foi devolvido à família com o
rosto perfurado por arma de fogo, importando, inclusive, em prejuízo à imagem dessa
Instituição. Além disso, ao brincar com arma de fogo municiada tendo ciência dos riscos dessa
conduta, o ex-Soldado ALISSON MACEDO GONÇALVES atingiu o grau de culpabilidade limite
entre a conduta culposa e dolosa, restando configurada a culpa consciente prevista na parte
final do inciso II do art. 33 do CPM. Cabe considerar também que foi replicado pelas
testemunhas e pelo próprio réu, que as recomendações acerca do adequado uso do
armamento de serviço são reiteradas estando, pois, o réu ciente de como realizar o correto
manuseio da arma, assim como das condutas que deveria evitar em relação à seriedade do
serviço e ao uso de armamento.
34. Por essas razões, na fase do art. 69 do CPM, impõe-se aplicar a pena-base acima de mínimo
legal. Tendo como parâmetro a pena de detenção de vai de 01 (um) até 04 (quatro) anos
prevista para o art. 206 do CPM, perfazendo um interstício de 03 (três) anos entre o
apenamento mínimo e o máximo, analisa-se a gravidade do crime, tendo o grau de culpa e a
extensão do dano como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para estabelecer a majoração
da pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em 02 (dois) anos de detenção.
35. É de se manter o disposto na Sentença atacada quanto às agravantes genéricas ínsitas no
art. 70, inciso II, alíneas "l", do CPM, devendo ser desconsideradas em face do concurso com as
atenuantes de caráter pessoal presentes dos incisos I do art. 72 do CPM, na forma do art. 75 do
mesmo Código.
36. Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 02
(dois) anos de detenção e, presentes os requisitos do art. 84 do CPM autorizadores do sursis,
concedo o benefício pelo prazo de 03 (três) anos, guardando proporção direta em relação à
pena-base majorada do mínimo legal.". (Evento 50 da Apelação n° 7000156-
12.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, nos autos da
Apelação nº 7000156-12.2019.7.00.0000, que dava provimento parcial ao apelo da Defesa de ALISSON
MACEDO GONÇALVES para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o Apelante, por desclassificação,
como incurso no art. 206 do CPM, à pena de 02 (dois) anos de detenção e, presentes os requisitos do art. 84 do
CPM autorizadores do sursis, e concedia o benefício pelo prazo de 3 (três) anos, bem como o direito de
apelar em liberdade.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar